Tribunal: TJPA
Processo: 0001280-66.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001280-66.2015.8.14.0017

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

APELADO: RIBAMAR ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. VEÍCULO SINISTRADO. DANO DE “GRANDE MONTA”. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E APRESENTAÇÃO DE LAUDO QUE O RECLASSIFICAM PARA DANO “MÉDIA MONTA”. PRAZO NÃO PRECLUSIVO. RESOLUÇÃO Nº 362, DO CONTRAN. INEXIGIBILIDADE DE IPVA EM PERÍODO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DO ESTADO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelo DETRAN/PA e pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação ordinária, declarou a nulidade do indeferimento administrativo de reclassificação de veículo sinistrado, determinou sua reclassificação de “grande monta” para “média monta” e reconheceu a inexigibilidade de débitos de IPVA desde a data do sinistro até a regularização administrativa, com condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00.

2.

O DETRAN/PA alegou ilegitimidade passiva quanto à reclassificação e à inexigibilidade de IPVA. O Estado do Pará sustentou ilegitimidade passiva e requereu a exclusão ou redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/PA e o Estado do Pará são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se o prazo previsto no art. 8º, VI, da Resolução nº 362/2010 do CONTRAN possui natureza preclusiva para o administrado; (iii) saber se é exigível o IPVA no período em que o veículo permaneceu impedido de circulação por restrição administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O DETRAN/PA é responsável pela manutenção e alteração de restrições no cadastro do veículo sob seu registro, revelando-se parte legítima quanto ao pedido de reclassificação. O Estado do Pará, titular da competência tributária do IPVA, nos termos do art. 155, III, da CF/1988, é parte legítima para responder pela inexigibilidade do tributo.
5. O prazo de 30 dias previsto no art. 8º, VI, da Resolução nº 362/2010 do CONTRAN não possui natureza preclusiva em desfavor do administrado, constituindo regra de organização administrativa, não podendo impedir o exercício do direito de reclassificação quando comprovado, por laudo técnico idôneo, que o veículo se enquadra como de média monta.
6. A manutenção da classificação como “grande monta” mostrava-se desarrazoada diante da comprovação técnica da recuperação do veículo, sob pena de impor ao proprietário restrição desproporcional.
7. O IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor apto à circulação. No período em que o veículo permaneceu impedido de trafegar por restrição administrativa, mostra-se inexigível o tributo, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
8. Os honorários advocatícios foram fixados equitativamente, nos termos do art. 85, §§ 6º e 8º, do CPC, considerando a complexidade da causa e o longo tempo de tramitação, inexistindo excesso a justificar redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA e Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da Ação Ordinária de Exclusão de Restrição Administrativa c/c Declaratória de Isenção de Pagamento de IPVA c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida por Ribamar Alves da Silva.

Inicialmente, a peça inicial narra que o autor se envolveu em acidente automobilístico ocorrido em 18/12/2011, quando conduzia o veículo Chevrolet S10 Executive, placa NSK 1686, chassi nº 9BG138F0AC408954, no município de Nerópolis/GO, tendo o sinistro sido classificado como de “grande monta”. Sustenta que, após o devido reparo, o automóvel foi submetido a vistoria por empresa certificada pelo INMETRO, sendo considerado como de “média monta”, razão pela qual requereu administrativamente ao Detran a reclassificação do dano. Aduz, entretanto, que o pedido foi indeferido sob o fundamento de intempestividade, com base no art. 8º, VI, da Resolução nº 362/2010 do DENATRAN. Acrescenta que, não obstante a classificação como perda total, permaneceu sendo tributado regularmente quanto ao IPVA, embora o veículo estivesse impedido de circular.

Ao final, requereu a antecipação de tutela para exclusão da restrição administrativa e, no mérito, a declaração de nulidade do indeferimento administrativo, a reclassificação definitiva para “média monta” e a declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA desde a data do sinistro até a efetiva regularização, com as consequências legais pertinentes.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou procedente o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil e:
a)
DECLARO A NULIDADE do indeferimento administrativo de reclassificação dos danos
e, portanto, confirmo a tutela de urgência para que o Detran reclassifique, em definitivo, para média monta, do automóvel Chevrolet S10 Executive, placa NSK 1686, chassi n. 9BG138F0AC408954, ano/modelo 09/10, de cor preta de propriedade do requerente Ribamar Alves da Silva.
b)
DECLARO INEXIGÍVEL a cobrança dos débitos tributários incidentes sobre o referido veículo desde a data do sinistro até a reclassificação promovida pela tutela de urgência
.
Na hipótese de ter havido o recolhimento pelo autor, este deverá promover as medidas administrativa para a restituição.
Sem custas a serem ressarcidas ou recolhidas, pois os requeridos são isentos do seu pagamento.
Tendo em vista a sucumbência, condeno de forma equitativa a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, §§ 6º e 8º do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva quanto ao pedido de reclassificação do dano, ao argumento de que a restrição de “grande monta” não decorreu de ato volitivo próprio, mas de solicitação do Detran/GO, órgão responsável pelo registro do acidente, tendo o Detran/PA atuado como mero registrador da informação. Sustenta inexistir pretensão resistida, asseverando que não se opôs à eventual deliberação judicial favorável à reclassificação, inclusive afirmando já ter procedido à alteração cadastral. Invoca precedentes jurisprudenciais no sentido de que a legitimidade passiva deve recair sobre o ente que efetivamente praticou o ato ou detém poder decisório sobre a matéria.

No tocante ao pedido de inexigibilidade de IPVA, suscita, igualmente em sede preliminar, ilegitimidade passiva, aduzindo que a competência para cobrança, lançamento e eventual concessão de isenção do IPVA é exclusiva da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, órgão integrante da estrutura do Estado do Pará, não possuindo o Detran atribuição para deliberar sobre benefícios fiscais. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, defendendo que autarquias de trânsito não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que versem sobre relação jurídico-tributária referente ao IPVA. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso, para extinguir o feito sem resolução do mérito em relação aos pedidos que lhe dizem respeito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, bem como pela condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Na sequência, o Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a causa de pedir estaria direcionada exclusivamente à conduta do Detran/PA quanto à negativa de reclassificação do veículo, inexistindo ato ilícito imputável ao ente estadual que justificasse sua inclusão na lide. Afirma que não poderia se imiscuir em ato administrativo relacionado à classificação do sinistro, sobretudo quando este teria origem em comunicação do Detran/GO.

Ainda, impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), rateados entre os réus, sustentando que não deu causa à demanda e que, sendo parte ilegítima, não poderia ser condenado em verbas sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado, com fundamento no art. 85, § 4º, inciso III, do CPC, reputando excessivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que lhe foi imputado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado, nas quais sustenta a legitimidade passiva do ente estadual, por ser o titular da competência tributária relativa ao IPVA, nos termos do art. 155, inciso III, da Constituição Federal, e responsável pela arrecadação do tributo. Defende que a inclusão do Estado no polo passivo decorreu de determinação judicial, diante da existência de pedido expresso de declaração de inexigibilidade de débitos de IPVA, sendo imprescindível sua presença na lide. No tocante aos honorários advocatícios, pugna pela manutenção do valor fixado, enfatizando a complexidade da causa, o tempo de tramitação – aproximadamente 11 (onze) anos – e o labor desempenhado pelos patronos do autor. Requer, ao final, o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do indeferimento administrativo de reclassificação do veículo, determinando sua reclassificação para “média monta”, bem como declarando a inexigibilidade dos débitos de IPVA desde a data do sinistro até a regularização, além de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inicialmente, cumpre destacar que não prosperam as preliminares suscitadas pelos apelantes, notadamente quanto à alegada ilegitimidade passiva tanto do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA quanto do Estado do Pará.

Conforme bem delineado na sentença, o DETRAN/PA detém atribuição administrativa direta quanto à manutenção e alteração de restrições veiculares em que possua registro, sendo, portanto, responsável pela execução de eventual ordem judicial que determine a reclassificação do dano. Por outro lado, o Estado do Pará é o ente competente para instituir e arrecadar o IPVA, nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, revelando-se, assim, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a inexigibilidade do referido tributo.

Partindo para análise do mérito, verifica-se que a controvérsia central reside na legalidade do indeferimento administrativo do pedido de reclassificação do dano do veículo do recorrido, classificado inicialmente como de “grande monta”. A Administração fundamentou a negativa no suposto decurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 8º, VI, da Resolução nº 362/2010 do CONTRAN. Todavia, a interpretação sistemática e teleológica da norma revela que o referido prazo não possui natureza preclusiva em desfavor do administrado, mas sim caráter organizacional da atuação administrativa, não podendo obstar o exercício do direito material do proprietário do veículo.

Acerca disso:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN/RS . VEÍCULO SINISTRADO CLASSIFICADO COMO TENDO SOFRIDO DANO DE GRANDE MONTA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E APRESENTAÇÃO DE LAUDO QUE COMPROVAM O REPARO DO AUTOMÓVEL E RECLASSIFICAÇÃO DO DANO PARA MÉDIA MONTA. RECLASSIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO NÃO PRECLUSIVO . SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Caso em que, a despeito de restrição administrativa imposta pelo DETRAN ao veículo classificando-o como tendo sofrido dano de grande monta, houve reparos no automóvel, bem como realização de laudo pericial demonstrando a nova situação do bem como tendo sofrido dano de média monta. 2 . As avarias causadas a veículos automotores são classificadas como pequena, média ou grande monta, nos termos da Resolução nº 362/2010 do CONTRAN. É disposto o prazo legal para apresentação de laudo pericial contestando dita classificação em 30 dias, forte no artigo 8º, VI, da mesma Resolução. Contudo, o lapso temporal descrito no artigo não é preclusivo para o interessado, mas, sim, para a Administração. Precedentes desta Corte . Sentença concessiva de segurança mantida. 3. Tendo em vista que a ação foi proposta já durante a vigência da Lei n.º 14 .634/2014, que instituiu a Taxa Única de Serviços Judiciais, deve ser reconhecida a isenção do DETRAN/RS quanto ao pagamento de custas e despesas processuais. Reforma da sentença quanto ao ponto. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME. (TJ-RS - Remessa Necessária: 70078974136 PORTO ALEGRE, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 31/10/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2018)

Nesse sentido, o próprio teor da Resolução nº 362/2010 admite a reclassificação do dano mediante apresentação de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 8º, I a VI, os quais, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, foram devidamente cumpridos pelo recorrido, inclusive com a juntada de laudo de engenheiro mecânico, fotografias e demais elementos comprobatórios. Acerca disso, leia-se:

Art. 3° Em caso de danos de “média monta” ou “grande monta”, o órgão ou entidade fiscalizadora de trânsito responsável pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT deve, em até dez dias úteis após o acidente, expedir ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano, ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo, conforme modelo constante do Anexo V desta Resolução.

Parágrafo único. O envio da documentação poderá ser efetuado por via postal ou por meio eletrônico previamente definido entre os órgãos e desde que contenha de forma visível a assinatura, o nome e a matrícula da autoridade de trânsito ou do agente de fiscalização que emitiu o documento ou de seu superior hierárquico.

Art. 4º
O órgão
ou entidade executivo de trânsito
dos Estados ou do Distrito Federal
que possuir o registro do veículo
deve incluir o bloqueio administrativo
no cadastro em até cinco dias úteis após o recebimento da documentação citada no artigo anterior.

(...)

Art. 6° O desbloqueio do veículo que tenha sofrido dano de média monta só pode ser realizado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou Distrito Federal no qual o veículo esteja registrado.

Art. 7º O veículo enquadrado na categoria “dano de grande monta” deve ser classificado como “irrecuperável” pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver seu registro, devendo ser executada a baixa do seu cadastro na forma determinada pelo CTB.

Art. 8°
O proprietário do veículo
, ou seu representante legal,
com “dano de grande monta”, poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano em “média monta
”, sendo necessário, para tanto, o atendimento às seguintes exigências:

I - Ser realizada nova avaliação técnica por profissional engenheiro legalmente habilitado e apresentado o respectivo laudo;

II - O veículo deve estar nas mesmas condições em que se encontrava após o acidente;

III - A avaliação deve ser feita conforme os critérios e modelos de formulários constantes nesta Resolução e seus anexos;

IV - O laudo deve estar acompanhado de fotos ilustrativas do veículo mostrando as partes danificadas e as seguintes vistas: frontal, traseira, lateral direita, lateral esquerda, a 45º mostrando dianteira e lateral esquerda, a 45º mostrando dianteira e lateral direita, a 45º mostrando traseira e lateral esquerda e a 45º mostrando traseira e lateral direita;

V - O laudo deve estar acompanhado de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente preenchida e assinada pelo engenheiro e pelo proprietário do veículo ou seu representante legal;

VI -
O laudo e demais documentos devem ser apresentados ao órgão ou entidade de executivo trânsito
dos Estados ou do Distrito Federal
que detiver o registro do veículo
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do acidente.

§1º Caso a avaliação técnica mencionada neste artigo reclassifique o dano para “média monta”, o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo, salvo o previsto no §1º deste artigo, deve alterar a restrição administrativa no cadastro para “média monta”, ficando o desbloqueio do veículo sujeito aos procedimentos descritos no artigo 6º desta Resolução.

Ademais, a manutenção da classificação como “grande monta” implicaria consequência extremamente gravosa ao proprietário, na medida em que o veículo seria considerado irrecuperável, nos termos do supramencionado art. 7º, da Resolução nº 362, do CONTRAN, o que não se coaduna com a realidade fática comprovada nos autos, consistente na efetiva recuperação do automóvel e na sua aptidão para circulação, circunstância atestada por prova técnica idônea.

No tocante à inexigibilidade do IPVA, igualmente não merece reparo a sentença. Isso porque o fato gerador do imposto é a propriedade de veículo automotor apto à circulação. Todavia, no período compreendido entre o sinistro e a efetiva reclassificação administrativa, o veículo permaneceu impedido de trafegar em vias públicas em razão de restrição administrativa, o que afasta a exigibilidade do tributo, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado.

Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa-se que o arbitramento ocorreu de forma equitativa, nos termos do art. 85, §§ 6º e 8º, do Código de Processo Civil, levando em consideração a natureza da causa, o tempo de tramitação, superior a uma década, e o trabalho desempenhado pelos patronos da parte autora, não havendo falar em redução, sob pena de desvalorização da atividade advocatícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 02/06/2026